Tribunal: TJSP
Processo: 1005860-05.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Transporte de passageiros - Sistema UBER - Alegação inicial de descredenciamento indevido do motorista - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais - Sentença de improcedência - Apelo do autor - Relação jurídica não estabelecida - Autor que sequer chegou a ser cadastrado na plataforma digital - Impossibilidade de se obrigar a ré a com

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Transporte de passageiros - Sistema UBER - Alegação inicial de descredenciamento indevido do motorista - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais - Sentença de improcedência - Apelo do autor - Relação jurídica não estabelecida - Autor que sequer chegou a ser cadastrado na plataforma digital - Impossibilidade de se obrigar a ré a com ele contratar - Princípio da autonomia da vontade - Indenizações inexigíveis - Sentença mantida - Apelação desprovida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029571
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005860-05.2018.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOEL
PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado UBER DO BRASIL TECNOLOGIA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E NETO
BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005860-05.2018.8.26.0011 -Voto no 15.448
2
VOTO No 15.448
APELAÇÃO No 1005860-05.2018.8.26.0011
COMARCA: SÃO PAULO (3a VARA CÍVEL F.R. PINHEIROS)
APELANTE: JOEL PEREIRA
APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: ROSANA MORENO SANTISO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Transporte de passageiros - Sistema
UBER - Alegação inicial de descredenciamento indevido do motorista -
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos
materiais e morais - Sentença de improcedência - Apelo do autor -
Relação jurídica não estabelecida - Autor que sequer chegou a ser
cadastrado na plataforma digital - Impossibilidade de se obrigar a ré a
com ele contratar - Princípio da autonomia da vontade - Indenizações
inexigíveis - Sentença mantida - Apelação desprovida

A sentença de fls. 160/163, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente a ação proposta pelo apelante, condenando-o ao
pagamento das custas e despesas processuais, observada a gratuidade
processual.
Apela o autor (fls. 168/174) sustentando, em resumo, que
“é cláusula pétrea o direito à ampla defesa e o contraditório, e deve ser respeitada e cumprida ipsis litteris,
o que não foi feito pela Apelada. Dada situação, e todo transtorno causado pela Apelada no decorrer deste
processo, é fato que se faz jus de reforma quanto à questão de danos morais, pois esse se encontra
configurado por conta de todas as ações da Apelada em fronte a vida do Autor. (...) O fato da exclusão
indevida e sem amparo legal, já que não permitiu a ampla defesa e o contraditório ao Apelante, agregando
a situação de dependência do aplicativo para o sustento próprio, e o fato de não o tê-lo mais e assim
causando transtornos ao motorista, faz com que esteja configurado o dano moral”. Aduz que, “no
tocante aos danos materiais, a Apelada faz exigências para que seja possível adquirir seu produto, a
plataforma digital de corridas. Com isso o Apelante se viu na necessidade de gastar para cumprir a
exigências pedidas. Ao ser bloqueado injustamente, o Apelante foi prejudicado, pois, todas as exigências
para adquirir o produto foram feitas, e de maneira inexplicável, bloqueou o Apelante. Os gastos realizados
foram comprovados nos autos, e mesmo assim o juiz a quo insistiu em não permitir indenização de danos
materiais em favor do Apelante”. Destaca a relação de consumo entre as partes e pede
“seja reformada a r. sentença, com a procedência total da demanda para condenar a Apelada ao
recadastramento do motorista, pagamento de indenização por danos morais e materiais em favor do
Apelante”.
O recurso foi regularmente processado e respondido.
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos materiais e morais fundada na alegação inicial de que
“com a grande divulgação que a Requerida tem, o autor optou por cadastrar-se no aplicativo devido à
extrema urgência e necessidade que estava passando, firmando assim contrato com a empresa para poder
exercer a função de motorista. O Requerente vinha seguindo rigorosamente as diversas e severas regras no
contrato de ADESÃO (anexo e como pode observar os termos no endereço
http://www.uber.com/legal/terms/br/), atendendo os passageiros com primazia e eficácia independente de
distância, local, horário e tempo de viagem. Trata-se de um contrato unilateral, visto que é abusivo por
parte da Requerida já que existem cláusulas prontas e que o motorista não pode contestá-las. Entretanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005860-05.2018.8.26.0011 -Voto no 15.448
3
certo dia o Requerente teve seu cadastro bloqueado pela Requerida. Um verdadeiro absurdo! Fazendo com
que o Autor perdesse sua fonte de renda, assim, não tendo capacidade de arcar com seus compromissos e
obrigações pessoais, um crime contra a dignidade do ser humano. O Requerente tentou por diversas vezes
reativar seu cadastro junto com a Requerida administrativamente, todas findando com insucesso. De
maneira informal, o autor foi avisado que foi descredenciado por não estar de acordo com suas políticas e
regras, porém, sem maiores explicações. Ademais, como o próprio contrato menciona a Requerida trata os
motoristas como clientes, logo, sendo a relação existente entre as partes decorrente de uma relação de
consumo, e considerando que as cláusulas do contrato são de adesão, as mesmas devem ser interpretadas de
forma mais favorável ao autor, pessoa hipossuficiente da relação contratual. (...) E assim, considerando que
o descredenciamento do autor pela ré demonstra-se ilegal, não resta alternativa ao autor senão o
ajuizamento da presente demanda para obter provimento jurisdicional satisfatório no sentido de ser
recredenciado no sistema, bem como indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes”.
Apresentadas contestação (fls. 117/133) e réplica (fls.
157/159), a sentença julgou improcedente a ação ao fundamento de que
“embora da inicial se depreenda que o autor tivesse sido cadastrado perante o requerido, chegando a
firmar com ele contrato para que o réu lhe fornecesse acesso a aplicativo de prestação de serviços de
transporte individual particular, é certo que na contestação apresentada foi informado e demonstrado que
sequer houve contrato entre as partes, na medida em que, embora o requerente tivesse tentado realizar o
cadastro, este não veio a ser aceito. Dessa forma, se sequer chegou a existir contrato entre as partes, nunca
obtendo o requerente o cadastro perante o requerido, e em se tratando de contrato bilateral, não havendo
como compelir o réu a contratar com o autor, deve ser rejeitada a pretensão inicial”.
A sentença dirimiu com acerto a controvérsia entre as
partes, razão pela qual o inconformismo não comporta acolhimento.
Apesar de sustentar na peça inaugural que “vinha seguindo
rigorosamente as diversas e severas regras no contrato de ADESÃO, atendendo os passageiros com
primazia e eficácia independente de distância, local, horário e tempo de viagem”, os documentos
juntados pelo próprio autor revelam que seu cadastramento não chegou a ser
efetivado na plataforma digital da ré, o que significa que não foi estabelecida
relação jurídica entre as partes.
Nesse sentido, informa o documento de fls. 36 que “com
base nas informações fornecidas por você, informamos que não daremos continuidade no seu processo de
parceria conosco”.
Por sua vez, consta do documento de fl. 49 que a “conta de
parceiro não foi ativada”.
Ao contrário do que sustenta o apelante, a relação jurídica
que buscou estabelecer com a ré não está sujeita às disposições do Código de
Defesa do Consumidor, ausente a existência de consumo, pelo autor, de
qualquer produto ou serviço por ela fornecido.
Na verdade, buscava o autor seu credenciamento na
plataforma digital para, em parceria com a ré, prestar serviços a terceiros,
obtendo vantagem econômica, o que revela a evidente ausência de relação de
consumo entre as partes.
Nesse contexto, deve ser observado o princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005860-05.2018.8.26.0011 -Voto no 15.448
4
autonomia da vontade, não havendo fundamento para compelir a ré a
contratar com o autor.
A par disso, tendo a ré agido no exercício regular de
direito e, portanto, não tendo havido prática de ato ilícito, descabe falar em
indenização, o que enseja a ratificação da sentença de improcedência.
Em razão da sucumbência, fica suprida a omissão da
sentença para, observados os artigos 85, caput, e 322, § 1o (“O pedido deve ser certo. §
1o Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência,
inclusive os honorários advocatícios”), do Código de Processo Civil, condenar o autor
ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa
(R$ 17.171,14), observada a gratuidade processual (fl. 66).
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento à apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator